Tribunal: TJBA
Processo: 0304788-30.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0304788-30.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

APELADO: MIDIACLIP LTDA - EPP

Advogado(s): ENRICO MORENO MATTEI, HELIO ARAUJO AZEVEDO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS IMPROCEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Feira de Santana contra sentença que ao julgar improcedentes os embargos à execução condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 233.664,22, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, acrescidos de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução. A execução teve por base contrato administrativo de prestação de serviços, termo aditivo, notas fiscais e demonstrativo de débitos. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, carência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, prescrição quinquenal, necessidade de prévia liquidação administrativa e insuficiência do demonstrativo de cálculo.

II. Questão em discussão

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) saber se ocorreu prescrição quinquenal do direito de cobrança; (iii) saber se o contrato administrativo acompanhado de termo aditivo, notas fiscais e demonstrativo de débito constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, dispensando prévia liquidação administrativa formal; e (iv) saber se o demonstrativo de débito apresentado atende aos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3.
A sentença enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas nos embargos, pronunciando-se expressamente sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como sobre a prescrição, fundamentando suas conclusões de forma suficiente, o que afasta a alegação de nulidade.

4.
Não há prescrição quinquenal, pois o termo inicial do prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas conta-se da data do vencimento da última parcela inadimplida (30/04/2013), consoante o princípio da actio nata, de modo que a execução foi ajuizada em 26/04/2017, tempestivamente, conforme orientação consolidada do STJ.

5.
O contrato administrativo acompanhado de termo aditivo, notas fiscais emitidas em conformidade contratual e demonstrativo discriminado de débito constitui título executivo extrajudicial válido, independentemente de processo administrativo formal de liquidação, nos termos do art. 784, III, do CPC.

6.
As notas fiscais de prestação de serviços gozam de presunção relativa de veracidade (presunção
juris tantum
), cabendo ao Município o ônus de comprovar eventuais irregularidades, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.
O próprio Município reconheceu tacitamente a prestação dos serviços até maio de 2013 e a existência de débito, sem acostar aos autos prova dos pagamentos realizados ou de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da credora.

8.
O demonstrativo de débito apresentado atende aos requisitos do art. 798, I, "b", do CPC, discriminando adequadamente os valores devidos, os índices de correção e a metodologia de cálculo aplicada.

9
.
A Administração Pública não pode furtar-se ao cumprimento de obrigações validamente assumidas, sob pena de enriquecimento ilícito às expensas do particular que prestou regularmente os serviços contratados.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O contrato administrativo acompanhado de termo aditivo, notas fiscais de prestação de serviços e demonstrativo discriminado de débito constitui título executivo extrajudicial válido, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, dispensando prévia liquidação administrativa formal. 2. O prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida líquida inicia-se na data do vencimento da última parcela inadimplida, conforme o princípio da actio nata. 3. As notas fiscais gozam de presunção relativa de veracidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar eventuais irregularidades, nos termos do art. 373, II, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.